Tribunal: TJSP
Processo: 2214508-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2214508-35.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
é
paciente
FLORISVALDO
APARECIDO
FERREIRA
DO
NASCIMENTO
e
Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam a ordem e o
faz para substituir a prisão pelas seguintes cautelares de proteção: a) afastamento da
residência em que habita com os ofendidos, seus pais; b) manter distância deles de no
mínimo cinquenta metros; e c) não manter com eles qualquer espécie de contato,
inclusive pelas redes sociais. Em caráter excepcional, o alvará de soltura deverá ser
expedido em primeiro grau somente após os ofendidos terem sido alertados da
libertação do paciente e da fixação das medidas de proteção. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214508-35.2020.8.26.0000 -Voto no 27.370
2
Habeas Corpus Criminal no 2214508-35.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Florisvaldo Aparecido Ferreira do Nascimento
Comarca: Campinas
Voto no 27.370
Vistos.
Insurge-se a DEFENSORIA PÚBLICA contra a r.
decisão de fls. 56/57, proferida, no último dia 5 de setembro, nos autos
do Inquérito Policial no 1502235-70.2020.8.26.0548, pelo MMo Juiz de
Direito do Plantão Judiciário de Campinas, que decretou a prisão
preventiva do indiciado, ora paciente, FLORISVALDO APARECIDO
FERREIRA DO NASCIMENTO, preso inicialmente em flagrante, no dia
anterior, pela prática de dois crimes de ameaça (vítimas: LUZIA e
OSVALDO, genitores), em contexto de violência doméstica e familiar
contra mulher.
Esta, a suma da inicial da impetração.
A liminar foi indeferida por este Relator.
Vieram as informações do douto Juízo de
origem, assinalando ter o procedimento policial sido distribuído à Vara
da Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de
Campinas.
A ilustrada Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório do essencial.
Ao voto.
A prisão não era e não é ilegal como tentou
demonstrar o combativo Defensor Público.
Com efeito, há evidências concretas de que o
paciente é homem violento, bastando ver que as vítimas das ameaças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214508-35.2020.8.26.0000 -Voto no 27.370
3
de morte são seus próprios pais.
Aliás, há condenação anterior -- reincidência,
mesmo -- por lesão corporal (em contexto de violência doméstica e
familiar contra mulher), o que autoriza a imposição de prisão
preventiva, ainda que os crimes de ameaça sejam apenados com
detenção.
Insinuava-se, pois, risco concreto à integridade
das vítimas, o que era suficiente para a decretação da custódia cautelar.
Todavia, examinando, agora, os autos de
origem, verifiquei que o nobre Magistrado da Vara da Violência
Doméstica e Familiar contra Mulher declinou de sua competência para o
Juizado Especial Criminal da mesma Comarca (Campinas), não tendo a
denúncia ainda sido formalmente apreciada.
Estando o paciente preso, cautelarmente, há
mais de sessenta dias, convém seja posto em liberdade para se evitar
excesso de prazo.
Observe-se estar FLORISVALDO sendo acusado
de dois crimes de ameaça, crimes apenados com detenção.
Posto isso, meu voto concede a ordem e o faz
para substituir a prisão pelas seguintes cautelares de proteção: a)
afastamento da residência em que habita com os ofendidos, seus pais;
b) manter distância deles de no mínimo cinquenta metros; e c) não
manter com eles qualquer espécie de contato, inclusive pelas redes
sociais.
Em caráter excepcional, o alvará de soltura
deverá ser expedido em primeiro grau somente após os ofendidos
terem sido alertados da libertação do paciente e da fixação das medidas
de proteção.
IVO DE ALMEIDA
Relator